Tribunal: STF
Processo: ARE 1415323
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).



    2. No decisum prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:



    AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de obter a desconstituição de Acórdão referente à Apelação nº 0013408-70.2017.8.26.0161, da C. 5ª Câmara de Direito Público, que - em procedimento de cumprimento de sentença - estendeu em favor de servidor contratado sob regime da CLT, os direitos que a decisão exequenda havia garantido aos servidores estatutários (diferença de reajustes pelo IVC-DIEESE). 



    1 - Réu que, regularmente citado, não apresentou defesa. Irrelevância. Efeitos da revelia que não abrangem as questões de direito, tampouco implicam (necessariamente) procedência do pedido da parte adversa . 



    2. MÉRITO. 2.1 - Alegação de ofensa à literalidade do título executivo (artigos 502, 503, 505, 506, 507 e 508 do CPC e artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal). Rejeição. Matéria controvertida. Existência de precedente no mesmo sentido por ocasião do acórdão rescindendo. Situação que não se enquadra na hipótese do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Na verdade, para que a ação rescisória fundada no referido dispositivo prospere “é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos” (RSTJ 93/416). 



    2.2 - Alegação de nulidade da decisão rescindenda por incompetência da Justiça Estadual para conhecer da questão (artigo 114, inciso I, da Constituição Federal). Rejeição. Questão não discutida no julgamento da apelação. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado”. 



    3 - Ação julgada improcedente.” ( e-doc. 10). 



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 93, inc. IX, e 114 da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta a competência da Justiça do Trabalho para decidir as causas que versem sobre servidores públicos submetidos ao regime da CLT, pelo que o acórdão rescindendo, prolatado pelo Tribunal de Justiça, deve ser reformado. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fático-probatórios carreados aos autos. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto:



    “No presente caso, o autor propôs a presente ação rescisória com base no artigo 988, inciso V, do Código de Processo Civil, porque o Acórdão rescindendo ao estender em favor de servidor contratado sob regime da CLT, os direitos que a decisão exequenda havia garantido aos servidores estatutários (diferença de reajustes pelo IVC-DIEESE), teria violado a coisa julgada e contrariado a literalidade do título executivo (artigos 502, 503, 505, 506, 507 e 508 do CPC e artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal). Alegou, ainda, a nulidade da decisão por incompetência da Justiça Estadual para conhecer daquela questão, nos termos do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal.



    Releva notar, entretanto, que à época do acórdão rescindendo, já existia decisão deste E. Tribunal de Justiça reconhecendo o cabimento da extensão do reajuste garantido na ação coletiva n. 0007455-34.1994.8.26.0161 aos servidores celetistas (Apelação n. 0015099-56.2016.8.26.0161). 



    Assim, a despeito da argumentação do autor, insistindo na tese já defendida no cumprimento de sentença, não há falar em nulidade do julgado rescindendo por enquadramento na hipótese do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    Na verdade, “para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos” (RSTJ 93/416).



    Releva notar, ainda, que no julgamento da apelação, não houve discussão sobre a competência da Justiça Estadual para conhecimento da questão, daí o reconhecimento de improcedência da ação rescisória, nessa parte, também por esse fundamento, pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado” (REsp nº 1.749.812/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, j. 17/09/2019). 



    É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários do autor, pois a não observação de preceito legal (nessa parte da competência) deveria ser clara e inequívoca, não bastando a violação indireta ou presumida. 



    Vale dizer, a deliberação que viola o texto legal deve se apresentar no julgado rescindendo, mesmo quando não apresentada expressamente, de forma relevante (AR 5.581/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j, 14/11/2018), o que não ocorreu no presente caso.



    No mesmo sentido: 



    ‘Ainda que não se exija que a lei tenha sido invocada no processo originário, tendo em vista que o requisito do prequestionamento não se aplica em sede de ação rescisória, mostra-se inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei, quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo’ (AgRg na AR 4.741/SC, Min. Mauro Campbell, DJe de 06/11/2013). 



    Ante o exposto, julgo improcedente a ação, sem condenação em honorários advocatícios, já que não houve apresentação de contestação.”



    (e-doc. 10)



    5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 DO STF 



    1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 248, DJe de 20/08/2010). 



    2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incidem, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” 



    (ARE nº 1.074.074-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/04/2018, p. 22/05/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLEITO DE RESCISÃO DE JULGADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM SUSTENTADA EM FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 748.371 RG). 



    1. A circunstância de o colegiado de origem, tendo em consideração o cotejo entre título judicial transitado em julgado e pleito rescisório, basear-se nos fatos e provas dos autos para declarar a improcedência da ação rescisória atrai a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Inexiste repercussão geral na articulação de ofensa à coisa julgada, quando em sua apreciação se faz imprescindível a prévia análise de normas infraconstitucionais (ARE 748.371 RG). 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.280.290-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 10, p. 5), incabível o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator